Tribunal: TJES
Processo: 5003127-27.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003127-27.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS SANTA CLARA UCELLI e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5003127-27.2022.8.08.0021

APELANTES: VINICIUS SANTA CLARA UCELLI, GABRIEL SANTA CLARA UCELLI, ADALGISA LUCIANA DO NASCIMENTO

APELADOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. MORTE DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA NA APÓLICE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Vinicius Santa Clara Ucelli, Gabriel Santa Clara Ucelli e Adalgisa Luciana do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro prestamista cumulada com indenização por danos morais. Os autores alegam que, após o falecimento do segurado Reinaldo Ucelli, titular de cota de consórcio imobiliário vinculada a seguro prestamista, a seguradora recusou-se a promover a quitação do saldo devedor sob fundamento de ausência de documentação complementar não prevista contratualmente, submetendo os requerentes a prolongada via administrativa, com múltiplos contatos e diligências invasivas. Pleiteiam a quitação integral do consórcio, indenização por danos morais e compensação por desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade ativa para exigir a quitação do saldo devedor garantido por seguro prestamista; (ii) estabelecer se a seguradora pode exigir prontuário médico integral não previsto nas condições gerais da apólice como requisito para regulação do sinistro; (iii) determinar se a recusa administrativa e a demora excessiva na regulação caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se a multiplicidade de contatos e esforços administrativos configura desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O seguro prestamista possui natureza acessória ao contrato de crédito e finalidade de garantir a quitação da dívida do segurado perante o estipulante em caso de morte, de modo que os herdeiros possuem interesse jurídico direto na extinção da obrigação, porquanto a liquidação da dívida repercute no patrimônio sucessório.

4.Os herdeiros são partes legítimas para requerer judicialmente a quitação do saldo devedor vinculado ao seguro prestamista, ainda que o beneficiário imediato da indenização securitária seja o estipulante do contrato.

5.As condições gerais da apólice limitam os documentos exigíveis em caso de morte natural àqueles expressamente previstos contratualmente, inexistindo previsão de apresentação obrigatória de prontuário médico hospitalar integral.

6.A exigência de documentação não prevista na apólice, especialmente de difícil obtenção pelos consumidores, configura prática abusiva e viola o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

7.A seguradora assume o risco do negócio ao contratar a cobertura sem exigir exames médicos prévios, não podendo, após a ocorrência do sinistro, criar obstáculos indevidos à regulação securitária.

8.Restando incontroversos o falecimento do segurado durante a vigência da apólice e a regularidade do pagamento dos prêmios, impõe-se a quitação integral do saldo devedor do consórcio pela seguradora.

9.A demora excessiva de treze meses na regulação do sinistro, aliada à realização de diligências invasivas e à resistência injustificada das rés, extrapola o mero dissabor cotidiano e caracteriza violação aos direitos da personalidade dos autores.

10.A conduta reiteradamente protelatória das rés submeteu o autor Vinicius Santa Clara Ucelli a verdadeiro desgaste administrativo, com realização de cinquenta e dois contatos e dispêndio anormal de tempo útil, configurando desvio produtivo do consumidor.

11.A fixação das indenizações por danos morais e desvio produtivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.Os herdeiros possuem legitimidade ativa para requerer a quitação de saldo devedor garantido por seguro prestamista, ainda que o beneficiário direto da apólice seja o estipulante.

2.A seguradora não pode exigir documentos não previstos nas condições gerais da apólice como requisito para regulação do sinistro.

3.A recusa injustificada de cobertura securitária e a demora excessiva na regulação do sinistro configuram dano moral indenizável.

4.O dispêndio excessivo de tempo do consumidor para solucionar entraves administrativos criados pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo indenizável.

5.Comprovado o óbito do segurado durante a vigência da apólice e inexistindo causa legítima para negativa da cobertura, impõe-se a quitação integral da dívida garantida pelo seguro prestamista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2º; CC, arts. 187, 422 e 927; Súmula 362/STJ; Súmula 609/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0050056-09.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-SP, AC nº 1017855-14.2020.8.26.0506, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2021; TJES, AC nº 0011925-73.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJ-CE, Apelação Cível nº 0104562-88.2018.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0006045-57.2024.8.16.0034, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 09.12.2025; STJ, REsp 1.634.851; STJ, REsp 1.737.412.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VINICIUS SANTA CLARA UCELLI, GABRIEL SANTA CLARA UCELLI e ADALGISA LUCIANA DO NASCIMENTO
em face da sentença de ID 16872008 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id 16872023), os apelantes sustentam, em síntese: (a) erro de julgamento, pois o pedido não é de pagamento de indenização para si, mas de quitação da dívida do consórcio, finalidade precípua do seguro prestamista; (b) abusividade da exigência documental, visto que o prontuário médico integral não consta no rol de documentos obrigatórios das Condições Gerais; (c) configuração do dano moral pela espera excessiva e pela visita invasiva da auditoria; e (d) necessidade de indenização por desvio produtivo ante a via crucis administrativa.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 16872028 e 16872031 pugnando pela manutenção do
decisum
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, os autores
VINICIUS SANTA CLARA UCELLI, GABRIEL SANTA CLARA UCELLI e ADALGISA LUCIANA DO NASCIMENTO
ajuizaram ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais em virtude do falecimento de Reinaldo Ucelli, ocorrido em 14/04/2021. Relataram que o falecido era titular de uma cota de consórcio imobiliário (Grupo 1002, Cota 122) perante a primeira ré,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO (Consórcio Jockey)
,
a qual possuía cláusula de seguro prestamista visando a quitação do saldo devedor em caso de sinistro.

Sustentaram que, apesar de comunicarem o óbito prontamente e realizarem 52 contatos administrativos ao longo de 13 meses , a seguradora
PREVISUL
recusou-se a liquidar o sinistro. Alegaram que a ré exigiu documentos de impossível obtenção ou não previstos no contrato, especificamente o prontuário médico hospitalar integral, e que o documento fornecido foi injustificadamente rejeitado.

Primeira requerida,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO (Consórcio Jockey)
,
apresentou contestação no ID 27998812, impugnando o valor da causa, afirmando ser ilegítima, e no mérito que não tem o dever de pagar a indenização securitária, sendo mera estipulante, sendo que não deu causa a qualquer dos infortúnios narrados na inicial, não havendo configuração de danos a serem reparados ou indenizados.

A segunda requerida,
PREVISUL
, ofertou contestação (ID 27748476), por meio da qual impugnou o valor da causa e arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa, sustentando que o estipulante é o legítimo beneficiário da apólice e destacando a falta de legitimidade de Adalgisa Luciana por ser divorciada do segurado, além de falta de interesse de agir e sua própria ilegitimidade passiva.

No mérito, defendeu que o estipulante detém a preferência no recebimento do capital segurado, cabendo aos herdeiros apenas eventual saldo residual após a quitação das obrigações garantidas. Aduziu, ainda, que a regulação do sinistro não foi finalizada por ausência de documentos e negou a ocorrência de danos materiais ou morais indenizáveis.

Réplica no ID 38818240.

As partes vindicaram o julgamento antecipado do mérito no ID 45078430, 44731942 e 44032988.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença de ID 16872008 em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o beneficiário principal do seguro é o próprio estipulante (o consórcio) e que, não tendo ocorrido a regulação final do sinistro por falta de documentos dos autores, não haveria direito ao recebimento de sobras ou quitação. Afastou os danos morais por entender tratar-se de mero dissabor decorrente de processo complexo de regulação.

Foi em face da r. sentença que os autores interpuseram o presente recurso que ora passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da negativa tática da seguradora em quitar o saldo devedor de consórcio, sob o argumento de pendência documental.

Ab initio
, impõe-se esclarecer a natureza jurídica do
seguro prestamista
. Trata-se de modalidade securitária acessória a um contrato de crédito (no caso, consórcio imobiliário), cujo escopo precípuo é garantir a amortização ou a quitação da dívida do segurado perante o estipulante em caso de morte ou invalidez. Conquanto o beneficiário imediato do capital segurado seja o credor (Cooperativa Jockey), o interesse jurídico e econômico na quitação pertence diretamente ao espólio e aos herdeiros.

No caso em tela, é incontroverso que Reinaldo Ucelli possuía o seguro e que o evento morte no dia 14/04/2021 (ID 16871799) ocorreu na vigência da apólice.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem entendeu que os autores, na qualidade de herdeiros, não teriam legitimidade para reclamar enquanto o beneficiário principal (consórcio) não fosse pago. Ocorre que tal premissa é
equivocada.

No seguro prestamista, embora a indenização seja paga ao credor, o interesse jurídico na quitação pertence diretamente ao espólio e aos herdeiros, pois a liquidação da dívida libera o patrimônio do falecido para a sucessão, evitando a cobrança de parcelas contra os sucessores.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara acerca da legitimidade dos herdeiros para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO.
São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado. A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio.
O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art . 206, § 3º, IX, do CPC.
Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado.
A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa – Inconformismo dos autores –
1. Seguro prestamista. Legitimidade ativa dos autores que, na qualidade de herdeiros, possuem interesse na quitação da cédula de crédito bancário emitida pelo de cujus, ainda que não figurem como beneficiários no contrato de seguro, tendo em vista que a existência de dívida não quitada pelo seguro poderá comprometer o saldo da partilha de bens – 2. Legitimidade passiva da instituição financeira . Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção. Seguro contratado de empresa indicada pela própria financeira. Participação na cadeia de consumo – 3 . Pedido de quitação de contrato bancário firmado para aquisição de veículo em razão do falecimento do contratante.
Negativa de cobertura da seguradora embasada na alegação de doença preexistente. Abusividade evidenciada. Presunção da boa-fé do contratante não afastada por omissão no preenchimento do termo de declaração de saúde, porque, no caso, a seguradora ré não realizou exames de saúde para apurar a real condição de saúde do segurado . Aplicação do enunciado da Súmula nº 609, do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que os autores fazem jus à restituição das quantias pagas, relativamente ao saldo devedor existente após o falecimento do proponente (em 14/06/2019), até o limite contratual de R$ 28.991,37 – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10178551420208260506 SP 1017855-14 .2020.8.26.0506, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 25/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Os autores, ora apelantes,
pediram expressamente a quitação total das parcelas, e não o levantamento de valores para proveito próprio imediato
.
Vejamos o pedido constante na petição inicial:

“iv. Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido no tópico 2.4, para condenar a Previsul ao pagamento do valor necessário à
total quitação das parcelas vencidas, vincendas e não quitadas da cota de consórcio
, devidamente acrescida dos juros legais e da correção monetária, nos termos da fundamentação supra;”

Portanto, a premissa adotada na r. sentença de que os autores careceriam de direito por serem beneficiários "residuais" não subsiste frente à finalidade social e protetiva do contrato.

Ademais, no que tange à regulação do sinistro, o exame das
Condições Gerais do Seguro
(Cláusula 16.12) (ID 16872023)revela que o rol de documentos
exigíveis
em caso de morte natural limita-se à certidão de óbito, certidão de casamento e declaração médica indicando a
causa mortis
:

“16.12 Em caso de morte natural, e desde que contratada a cobertura, serão necessários também os seguintes documentos do Segurado, sendo que, no caso de envio de cópias, essas deverão ser autenticadas:

a) Cópia da Certidão de Óbito do Segurado;

b) Cópia da Certidão de Casamento, emitida após o óbito do Segurado, se for o caso;

c) Cópia do exame anatomopatológico que diagnosticou a doença do Segurado,
quando houver
;

d) Radiografias do Segurado (
quando houver
);

e) Guia de internação hospitalar (
quando houver
);

f) Declaração médica indicando causa mortis, com firma reconhecida.”

Nota-se que o prontuário médico hospitalar integral, eleito pela seguradora como óbice intransponível, não figura como documento obrigatório no instrumento contratual de adesão.

Os autores enviaram o prontuário que possuíam da Unidade Básica de Saúde, o qual foi rejeitado sem justificativa idônea pela PREVISUL, vide notificação de ID
16871811
.

Conforme entendimento deste E. TJES, a exigência de documentos não listados ou de difícil acesso (como prontuários hospitalares que dependem de terceiros) configura barreira abusiva ao livre exercício do direito do consumidor (Art. 51, IV, CDC):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Embora o julgador primevo em sua r. sentença afirme que saldo devedor apurado e deixado em aberto pelo falecido esposo da requerente, ora apelante, fora quitado através do seguro contratado, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que os apelados, tanto em sede de contestação quanto em sede de contrarrazões, alegam como tese para embasar o pleito de improcedência da pretensão autoral, a impossibilidade de pagamento de indenização securitária, por ausência de documentos para regulação de sinistro .
2. A seguradora não pode exigir excesso de documentação objetivando dificultar a cobertura securitária, tendo em vista que o Art. 51, inc. IV do Código de Defesa do Consumidor, prevê que são nulas de pleno de direito, cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada . 3. No caso em tela, resta incontroverso a contratação do seguro de vida prestamista (apólice de seguro nº 8414) pelo Sr. Ademar João da Costa devidamente quitado; seu falecimento em 16.12 .2013 em decorrência de cirrose hepática (cópia da certidão de óbito fl.18); e o aviso do sinistro por parte da apelante, sendo forçoso concluir que a indenização é devida, uma vez que a morte do segurado ocorreu na vigência da apólice.
4. A recusa indevida de pagamento de indenização securitária causou diversos transtornos para apelante, que além de estar fragilizada pelo falecimento de seu esposo, não conseguiu promover a quitação das parcelas do financiamento do veículo e por isso, foi objeto da ação de busca e apreensão nº 0005545-79 .2014.8.08.0011, sendo o bem apreendido em 2015 . Logo, os fatos narrados e comprovados nesta demanda não podem ser enquadrados como mero aborrecimento, razão pela qual a apelante faz jus à indenização por dano moral. 5. Este Egrégio Tribunal, igualmente, já definiu que: (¿) a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor . (...) (TJES, AP 38150034460, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018). 6. Analisando a condição dos ofensores e a condição da ofendida, bem como o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima . 7. Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com correção monetária. Alteração de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024130080070, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017 .) 8. Ônus sucumbenciais invertidos, para condenar os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes à razão de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 09 de março de 2021. DES .PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00119257320148080011, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021)

Se a seguradora não exigiu exames médicos prévios na contratação, assume o risco do negócio, não podendo, após o sinistro por morte natural, protelar indefinidamente o pagamento.

Restando incontroverso o óbito no dia 14/04/2021, durante a vigência da apólice, e a regularidade do pagamento dos prêmios, a quitação integral do contrato de consórcio (Grupo 1002, Cota 122) é medida que se impõe, devendo a seguradora arcar com o saldo devedor apurado na data do falecimento.

Portanto, a indenização por danos morais é devida neste caso, considerando que há uma relação de consumo envolvida, houve descumprimento das obrigações contratuais por parte da demandada/apelante, sofrimento emocional e psicológico dos autores, e evidências de prejuízo econômico devido à recusa da quitação das parcelas vincendas atreladas ao crédito bancário advindo do seguro prestamista.

No caso concreto, a conduta das rés foi agravada pela espera excessiva de 13 meses de indefinição administrativa, bem como de insegurança e má-fé administrativa, eis que a Previsul enviou uma auditora à casa do autor Vinícius para interrogar familiares e funcionários. Quando questionadas, ambas as rés inicialmente negaram conhecer tal profissional , para só depois a seguradora admitir o vínculo e exigir a assinatura de documentos deixados pela auditora sob pena de indeferimento do seguro.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, é fundamental observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que visam proporcionar um alívio ao ofendido, assegurando-lhe conforto pelas ofensas e pelo sofrimento experimentado, ao mesmo tempo em que reprime o ofensor pelo desrespeito aos direitos alheios e às obrigações inerentes à sua função de fornecedor, produtor ou prestador de serviços.

Dessa forma,
seguindo os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais pátrios, entendo que é razoável o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
GABRIEL SANTA CLARA UCELLI e ADALGISA LUCIANA DO NASCIMENTO
. Vejamos
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO ATRELADO A SEGURO PRESTAMISTA GARANTIDOR DO PAGAMENTO DAS PARCELAS RESTANTES DA DÍVIDA EM CASO DE MORTE DO SEGURADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença da 19ª Vara Cível de Fortaleza, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrente de negativa indevida de pagamento de seguro, para quitar contrato de financiamento de veículo do seu genitor, após o falecimento deste . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à responsabilidade pela negativa da quitação de contrato de financiamento de veículo, através do seguro prestamista, conforme pactuado, e à consequente obrigação de compensação por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. No contrato de financiamento firmado entre o pai da autora e a Promovida, consta cláusula dispondo que o valor total ou parcial da apólice do seguro contratado no ato pode ser utilizado em caso de morte para a quitação do veículo, entretanto, a demandada teria se mantido recalcitrante em proceder a tal providência. 4. A negativa de pagamento gerou sofrimento emocional ao autor, comprovado pela necessidade de ação judicial e pela demora na resolução .
A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada pelo juiz a quo é excessiva, pois encontra-se além da valoração da dor moral compreendida pelo Judiciário. A apelação merece, portanto, parcial provimento a fim de reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a ficar em sintonia com a realidade de demandas similares examinadas por este Tribunal .
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, data e hora da assinatura digital. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 01045628820188060001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO NO CASO DE FALECIMENTO DO SEGURADO
.
RECUSA
FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ANTES DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO. SÚMULA 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA . NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS. ABUSO DE DIREITO ( CC, ART. 187) . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a comprovação do pagamento da indenização securitária pela ré, até o limite do capital segurado, e indeferindo a reparação moral . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura securitária por alegada doença preexistente, sem realização de exame prévio ou prova de má-fé do segurado, configura abuso de direito apto a ensejar indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento consolidado pela Súmula 609/STJ estabelece que é ilícita a recusa de cobertura fundada em doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado. 4. A jurisprudência do STJ determina que as cláusulas limitativas em contratos de seguro devem ser redigidas de forma clara e interpretadas em favor do consumidor . 5. Os autos demonstram que a seguradora aceitou a proposta sem exigir declaração individualizada de saúde ou exames médicos, apesar de contratualmente possível a recusa do contrato. 6. A ausência de prova da má-fé do segurado impede a exclusão da cobertura com fundamento em doença preexistente, conforme art . 373, II, do CPC. 7. O exercício do direito de negar cobertura, nessas circunstâncias, excede os limites impostos pela boa-fé objetiva e pelo fim econômico e social do contrato, caracterizando abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil .
8. A conduta omissiva e prolongada da ré, que permaneceu inerte por mais de um ano após a comunicação do sinistro, obrigando os autores a manter o pagamento do financiamento, revela manifesto desvio dos padrões de lealdade e cooperação contratual. 9. O comportamento abusivo da seguradora viola a legítima confiança dos consumidores e enseja reparação por danos morais, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta . 10. A indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória, aplicando-se juros pela taxa Selic, observado o art. 406, § 1º, do CC, e, após a decisão condenatória, apenas a Selic, conforme Súmula 362/STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso provido.Tese de julgamento:1 . A seguradora não pode negar cobertura com fundamento em doença preexistente quando não exige exames médicos prévios ou não comprova a má-fé do segurado.2. A recusa injustificada de cobertura securitária, somada à ausência de resposta por período excessivo após a comunicação do sinistro, caracteriza abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil .3. O abuso de direito na negativa de cobertura securitária configura dano moral indenizável.Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 405, 406, § 1º, e 422; CPC, arts . 373, II, 487, I, e 98, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 55; Lei Estadual 18.413/2014, arts . 2º, II, e 4º; Instrução Normativa–CSJEs, art. 18.Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ; STJ, AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.08 .2017; STJ, AgInt no AREsp 1123531/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06 .02.2018; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0002678-83.2023.8 .16.0026, Rel. Irineu Stein Junior, j. 24 .11.2023; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0006175-26.2021.8 .16.0075, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 14 .04.2023; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0000066-14.2016.8 .16.0061, Rel. Marcel Luis Hoffmann, j. 03 .03.2023; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0001566-91.2022.8 .16.0195, Rel. Álvaro Rodrigues Junior, j. 01 .03.2024. (TJ-PR 00060455720248160034 Piraquara, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 09/12/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/12/2025)

Com relação ao autor
VINICIUS SANTA CLARA UCELLI
, no que concerne ao pleito de indenização pelo
desvio produtivo do consumidor
, a irresignação recursal merece acolhimento, ante a robusta demonstração de que a desídia das apeladas transcendeu os limites do tolerável.

A teoria do desvio produtivo se alinha com essa previsão, ao reconhecer que o tempo do consumidor tem valor e que a perda desse tempo devido a práticas inadequadas ou irresponsáveis por parte do fornecedor constitui um dano moral.

O STJ tem se posicionado favoravelmente à compensação por danos causados pelo "desvio produtivo". Em decisões como a do REsp 1.634.851 e REsp 1.737.412, a ministra Nancy Andrighi apontou que
a frustração do consumidor em gastar seu tempo para resolver problemas relacionados a vícios de produtos ou serviços deveria ser indenizada.

Portanto, a teoria do desvio produtivo é plenamente compatível com os princípios e direitos estabelecidos pelo CDC e vem sendo cada vez mais acolhida pela jurisprudência brasileira, especialmente pelo STJ, como uma forma de fazer justiça ao consumidor que perde seu tempo produtivo em função de problemas gerados por fornecedores de produtos e serviços.

Extrai-se dos autos que o referido autor foi submetido a verdadeira
via crucis
administrativa para tentar dar efetividade a contrato de seguro cujos prêmios foram pontualmente adimplidos pelo segurado falecido. A cronologia fática detalhada na exordial, amparada por farto acervo documental, revela que foram realizados
52 contatos diretos do autor com as rés, entre protocolos telefônicos e trocas de e-mails, ao longo de exaustivos 13 meses.

O tempo gasto por Vinícius Ucelli não foi útil, mas sim um tempo tomado pela conduta abusiva das requeridas, que transformaram procedimento de regulação em burocracia.

Diante da extensão do dano e da recalcitrância das rés, fixo a indenização em
R$ 6.000 (seis mil reais)
em favor do autor Vinícius Ucelli. Entendo que montante atende ao binômio reparação-punição, sendo proporcional à gravidade da "perda do tempo útil" e à capacidade econômica das partes envolvidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)CONDENAR
a ré
Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul)
ao pagamento do capital segurado necessário à total quitação do contrato de consórcio (Grupo 1002, Cota 122) perante a Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, retroativo à data do óbito (14/04/2021), devendo as rés providenciarem a baixa de qualquer gravame ou cobrança posterior;

b)CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor
(
GABRIEL SANTA CLARA UCELLI e ADALGISA LUCIANA DO NASCIMENTO
),
com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362, STJ);

c)CONDENAR
as rés ao pagamento de indenização por desvio produtivo no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em favor do autor
VINICIUS SANTA CLARA UCELLI
, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.